Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-22.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ENA REZENDE BISPO DO NASCIMENTO - CPF: 004.364.191-14 (APELADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n. 1000174-22.2019.8.11.0041, ajuizada por ENÃ REZENDE BISPO DO NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência, e declarar a inexistência do débito
sub judice
, devendo a ré;apelante extinguir qualquer débito da autora e, ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento, além da verba honorária sucumbencial arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 106671989).

Em suas razões, de Id. 106671993, a apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de litisconsórcio necessário do MEC e FNDE, sendo esta ação de competência da Justiça Federal.

No mérito, discorre sobre a legalidade do débito e acerca da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que teria agido no exercício regular do direito.

Aduz que o Juízo
a quo,
de forma equivocada imputou à IES o dever de arcar com esse saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Sustenta a legalidade da recusa em rematricular o apelado, visto que este era devedor e os valores financiados não haviam lhe sido repassados.

Alega que não pode ser condenada em promover o aditamento e dilação contratual, pois se trataria de obrigação impossível e inexequível, que compete apenas ao FNDE.

Defende que a sua conduta não causou danos de ordem moral ao recorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

Em contrarrazões, de Id. 106671997, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluno da ré/apelante regularmente matriculado no curso de medicina. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 100% do curso, entretanto, a universidade cobrou mensalidade adicional, sob o argumento de que o FIES não cobriria todos os valores das semestralidades.

Sustenta que tem que conviver com cobranças e ameaças de inclusão do seu nome no SPC/SERASA, além de sanções pedagógicas e administrativas como bloqueio do portal do aluno, bloqueio da entrada na faculdade, biblioteca, laboratório, impossibilidade de colação de grau, a qual está estritamente próxima, para o dia 15 de janeiro de 2019, num período onde ele se encontra fazendo estágio em hospital (internato).

Requereu tutela de urgência para que fossem suspensas as cobranças, determinando que a ré/apelante se abstivesse de quaisquer medidas de restrição pedagógica até o desfecho desta demanda, o que foi deferido pelo douto Juiz
a quo
.

Após a contestação, sobreveio a impugnação e, finalmente, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, cujo desfecho insurge a recorrente, conforme razões elencadas no relatório.

Pois bem.

Do litisconsórcio passivo.

Adianto que esta tese não merece prosperar, uma vez que não há o alegado litisconsórcio passivo necessário.

Primeiro, pelo fato de ser o Ministério da Educação um órgão integrante da administração pública federal não dotado de personalidade jurídica própria, sendo representado em Juízo pela União. Segundo, porque a relação jurídica estabelecida entre a Instituição de Ensino Superior e os acadêmicos, beneficiários do programa de financiamento estudantil, em nada tem que ver com aquela subjacente estabelecida com a administração pública federal. Ou seja, cada relação contratual possui suas regras, deveres e obrigações próprias.

Desse modo, a discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.

Na verdade, a controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3º e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Desse modo, a parcial procedência do pedido deduzido na inicial recairá somente sobre a apelante que - como se verá melhor quando da análise do mérito - justifica a legalidade das cobranças excedentes com a problemática existente entre si e o FNDE, quanto à limitação das parcelas de financiamento repassadas às Universidades.

Inclusive, o art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide em casos tais. A proibição estabelecida pelo diploma consumerista decorre da busca pela celeridade na prestação jurisdicional, sem envolver o consumidor em discussão paralela sobre a responsabilidade de outrem.

Sob esses fundamentos,
rejeito a preliminar
.

Voto Mérito.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se o autor, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela Instituição de Ensino Superior, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades cobradas e, ainda, se as medidas de restrições pedagógicas decorrentes de tais atos resultaram em danos morais.

Adianto desde já que merece ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos cobrados pela apelante.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que o apelado foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

A apelante sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de o aluno ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

A Lei que institui o programa de financiamento, nº 10260/2001, estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos de financiamento.

A propósito:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela apelante para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que os alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Acerca dos danos morais, como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

Entendo que a simples cobrança abusiva não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, porém no caso houve insistentes reclamações administrativas sem êxito, e o promovente apenas conseguiu retornar ao curso e efetivar a rematrícula após liminar deferida nestes autos.

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sobretudo pela falta de solução administrativa e a resistência da apelante em realizar a rematrícula no curso.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas e o impedimento da rematrícula, o apelado foi impedido de acompanhar regularmente o curso, fato que causa indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantido, pois condizente com os critérios alinhavados.

Correta, pois, a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies e conceder danos morais à apelada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para R$3.100,00, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022